Tribunal: TJPA
Processo: 0805906-72.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805906-72.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, PRESIDENTE IGEPREV

APELADO: MARIA NAGELA TRINDADE DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA NA VIA ADMINISTRATIVA.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE QUATRO ANOS ENTRE O INGRESSO DO PEDIDO E A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO. MOROSIDADE COMPROVADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar a violação de direito líquido e certo, diante da alegação de ausência de morosidade da Administração na conclusão do pedido de aposentadoria da ora apelada.

2.
Preliminar de ilegitimidade passiva
. Constata-se de plano o interesse de agir por parte da apelada, que ao propor a ação mandamental originária, buscou obter tutela jurisdicional que lhe garantisse a análise e conclusão de seu requerimento administrativo de aposentadoria, recebido pela Autoridade Previdenciária.
Preliminar Rejeitada.

3.
Mérito.
O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

4. A Emenda Constitucional nº 45/2004, inseriu no art.5º da Constituição Federal, o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma: Art.5º (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

5. A impetrante ingressou com o referido pedido administrativo ainda em março de 2018 e, que a ação mandamental originária foi proposta em fevereiro de 2022, ou seja, o lapso temporal de quase 04 anos para conclusão de processo de aposentadoria, por si só, leva a conclusão de que a impetração do mandado de segurança, busca resposta legítima em relação ao tempo de duração do pleito na esfera administrativa.

6. Nesta demanda, não se está a analisar o mérito administrativo, mas tão somente, garantir a efetividade de preceito Constitucional, concernente a conclusão do procedimento em tempo compatível com a complexidade do pedido. Não há justificativa para a evidente morosidade na tramitação do pedido, sendo certo que a demora do processo na SEDUC, não exonera o IGEPREV de prestar seus serviços de maneira célere eficiente.

7. Deixo de conhecer da insurgência quanto as custas e honorários advocatícios, considerando que a sentença não determinou condenação neste sentido. Sem sucumbência, inexiste interesse recursal quanto ao ponto.

8. Remessa Necessária e Apelação Conhecidas e Não Providas. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA E À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Proc. nº 0805906-72.2022.8.14.0301) interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra MARIA NAGELA TRINDADE DE OLIVEIRA, em razão de sentença exarada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela apelada, em face do Presidente do IGEPREV.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (id.

16469315):

Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora, que analise e conclua o pedido administrativo formulado pela impetrante, de nº. 2018/124410, JULGANDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Em razões recursais (id. 16469319),
a Autarquia Estadual defende a ilegitimidade passiva e ausência do interesse de agir, afirmando que o processo de aposentadoria não teria sido enviado àquela repartição.

Afirma ainda, que a parte autora acredita já haver adquirido o direito a perceber o benefício requerido, mas há que se provar o chamado direito, com a apresentação de documentação que demonstre tempo de contribuição suficiente à concessão da Aposentadoria, para que o benefício possa ser concedido.

Por fim, defende que a Autarquia não pode ser condenada em custa ou honorários, conforme disposto em lei. Requer o provimento do apelo.

Sem contrarrazões (id. 16469322).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recebidos os autos nesta instância recursal, manifestou-se o Parquet como fiscal da ordem jurídica, pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Remessa Necessária e da Apelação, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise consiste em verificar a violação de direito líquido e certo, diante da alegação de ausência de morosidade da Administração na conclusão do pedido de aposentadoria da ora apelada.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

A apelante defende sua ilegitimidade passiva e a ausência do interesse de agir, afirmando que o processo de aposentadoria não teria sido enviado àquela repartição, logo não poderia ser responsabilizada pela demora na concluso do processo.

Contudo, constata-se de plano o interesse de agir por parte da apelada, que ao propor a ação mandamental originária, buscou obter tutela jurisdicional que lhe garantisse a análise e conclusão de seu requerimento administrativo de aposentadoria, conforme documentos que acompanham a exordial mandamental.

Em especial,
o espelho de consulta ao processo administrativo prova o
recebimento do pedido pela Autoridade Previdenciária, logo evidente a utilidade da lide para obtenção de provimento judicial, caso comprovada a morosidade na conclusão do processo de aposentadoria.

Assim, demonstrado o interesse processual de demandar contra o ora impetrante,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva e, passo ao exame da violação o direito líquido e certo.

MÉRITO

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2.
O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido
. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016) (Grifei)

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental. ” (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

Deste modo, inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado, o indeferimento do remédio heroico, é medida que se impõe, ante a impossibilidade de dilação probatória.

Fixadas essas premissas, importante buscar no ordenamento jurídico, o fundamento legal que dá suporte a pretensão deduzida.

A Emenda Constitucional nº 45/2004, inseriu no art.5º da Constituição Federal, o princípio da duração razoável do processo entre as garantias fundamentais da seguinte forma:

Art.5º (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

A norma consagrada no texto constitucional, cuja eficácia é imediata, deve garantir a conclusão dos processos judiciais e administrativos em tempo adequado à particularidade de cada caso, imprimindo celeridade e eficiência à resolução das demandas.

A inobservância desta norma reclama a interferência do Judiciário como forma de assegurar a manutenção do Estado de Direito. Neste sentido, colaciono julgado do STJ e do TRF1, respectivamente:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS AD CAUSAM REJEITADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INTERPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR FINDO, EM CUJO ÂMBITO FOI APLICADA A PENA DEMISSÓRIA A POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE A UMA DECISÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO LEGAL. LEI N.

9.784/1999. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO IMPETRANTE PARA RETORNAR AO CARGO, ENQUANTO NÃO ANALISADO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE.

1. Descabe a alegação da autoridade impetrada de ilegitimidade passiva ad causam, porque o fato de o pedido de reconsideração encontrar-se em setor específico do Ministério da Justiça não retira a responsabilidade de Sua Excelência, o Ministro de Estado, de velar pela rápida solução desse pedido revisional. Ademais, a atribuição para resolver, em definitivo, dito pleito administrativo é do próprio Ministro, razão pela qual a ele deve ser imputada qualquer demora havida no serviço interno, que lhe é vinculado.

2. "É dever da Administração Pública pautar seus atos dentro dos princípios constitucionais, notadamente pelo princípio da eficiência, que se concretiza também pelo cumprimento dos prazos legalmente determinados" (REsp 687.947/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 21/8/2006).

3.
"Não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, ex vi dos arts. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e 2º da Lei n. 9.784/99" (MS 13.584/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 26/6/2009)
.

4. No caso, viola o direito líquido e certo do impetrante, no particular, a pendência de decisão no Pedido de Reconsideração n. 08000.016027/2015-11, interposto no âmbito do Ministério da Justiça desde 28/5/2015.

5. Descabe ao impetrante retornar ao exercício das funções do seu cargo (em relação ao qual foi aplicada pena demissória) enquanto pendia de análise o pedido de reconsideração (revisão), à míngua de previsão legal.

6. Concessão parcial da segurança, apenas para o fim de reconhecer a mora da autoridade impetrada quanto à análise do pedido administrativo do impetrante, cuja apreciação somente veio a ser comunicada ao Poder Judiciário na data anterior a este julgamento.

(MS 22.037/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 02/03/2017)(grifei)

TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - PEDIDOS DE RESSARCIMENTO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1- A T2/STJ (REsp nº1.145.692/RS) entende, em tema de razoável duração do processo administrativo (fiscal de ressarcimento), que: "
Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ
". 2- Confirma-se a sentença concessiva da segurança, no MS que assegurou à impetrante o direito ao exame dos então pendentes pedidos de ressarcimento (PIS/COFINS), notadamente se, além de a jurisprudência abonar a razoável duração do processo administrativo (REsp nº1.145.692/RS), tem-se, ainda, que a própria FN veio aos autos expressar já atendida ulteriormente a pretensão, evidenciando que os efeitos práticos da sentença se consolidaram inalteravelmente, não havendo qualquer questão fático-jurídica a ser resolvida na sede do art. 475 do CPC. 3- Remessa oficial não provida. 4- Peças liberadas pelo Relator, em Brasília, 28 de outubro de 2014., para publicação do acórdão. (TRF-1 - REOMS: 23426920134013813, Relator: JUIZ FEDERAL ÁVIO MOZAR JOSÉ FERRAZ DE NOVAES (CONV.), Data de Julgamento: 28/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: 28/11/2014)(grifei)

No caso concreto, verifica-se pelos documentos constantes dos autos, que a impetrante
ingressou com o referido pedido administrativo ainda em março de 2018 e, que a ação mandamental originária foi proposta
em fevereiro de 2022, ou seja, o lapso temporal de quase 04 anos para conclusão de processo de aposentadoria, por si só, leva a conclusão de que a impetração do mandado de segurança, busca resposta legítima em relação ao tempo de duração do pleito na esfera administrativa.

Em que pese a alegação da que, o direito ao benefício requerido depende de prova, com a apresentação de documentos demostrando o tempo de contribuição suficiente à concessão da aposentadoria, nesta demanda, não se está a analisar o mérito administrativo, mas tão somente, garantir a efetividade de preceito Constitucional, concernente a conclusão do procedimento em tempo compatível com a complexidade do pedido.

Nas informações da autoridade impetrada, não foi trazida nenhuma justificativa precisa para a evidente morosidade na tramitação do pedido, sendo certo que a demora do processo na SEDUC, não exonera o IGEPREV de prestar seus serviços de maneira célere eficiente.

O espelho de consulta ao processo administrativo demonstra o encaminhamento do processo administrativo, por diversas vezes à SEDUC e ao IGEPREV, que no dia 13/10/2020 o reencaminhou para a SEDUC, de forma que a concessão do benefício não pode se perpetuar de maneira indefinida por anos a fio, em evidente prejuízo e violação de direito constitucionalmente garantido.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria há muito vem decidindo:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA NA DECISÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. 1. A excessiva demora da decisão acerca do requerimento administrativo, sem justificado motivo, não se mostra em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, e tampouco está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da eficiência da Administração Pública. 2. Considerando a demora excessiva da decisão administrativa, restou justificada a concessão da segurança.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50096135020194047208 SC 5009613-50.2019.4.04.7208, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 20/08/2020, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC)

MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO DE APOSENTADORIA - DEMORA IMOTIVADA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DA SERVIDORA - OFENSA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OMISSÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. Considerando a disposição contida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação e uma vez demonstrada a omissão da autoridade coatora, no tocante à apreciação em prazo razoável do processo de aposentadoria instaurado, imperiosa a concessão da segurança para que haja manifestação sobre o requerimento apresentado pela servidora, no prazo de 60 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença. Concedida a segurança.

(TJ-MG - MS: 10000170060214000 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 11/09/0017, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de

Publicação: 26/09/2017)

Não é diferente o entendimento sedimentado no âmbito deste E. Tribunal, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS EFETIVAS. PROFESSORAS. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SILÊNCIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PREVISÃO LEGAL PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DIREITO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. TERMO INICIAL: A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINITRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DELIMITAR O TERMO INICIAL DO PAGAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00088337520168140003 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MORA ADMINISTRATIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I - A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo que trata da concessão do benefício previdenciário da impetrante viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37º e 5º, LXXVIII da CF/88, respectivamente. II- In casu, considerando que o pedido administrativo ocorreu em 08.10.2018 e a impetração do mandado de segurança se deu em 10/06/2019, verifica-se o transcorrer do prazo de oito meses sem resposta ao pedido administrativo realizado pela agravada. III- Não nos parece razoável que a autora da ação mandamental seja submetida a prazo indefinido para análise de seu pedido de concessão de pensão por morte, mormente por se tratar de verba de natureza alimentar e quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administração o examinasse. IV-Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. Unânime.

(TJ-PA - AI: 08061737920198140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2019)

Por fim, oportuno registrar que deixo de conhecer da insurgência quanto as custas e honorários advocatícios, considerando que a sentença não determinou condenação neste sentido. Sem sucumbência, inexiste interesse recursal quanto ao ponto.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/02/2024